Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBSTIÃO TRAVASSOS DE OLIVEIRA em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução fiscal e por valor atualizado de R$178.857,87. Realizada a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$3.695,66 em conta de titularidade do agravante. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que a constrição recaiu sobre proventos de aposentadoria e saldo bancário inferior a 40 salários mínimos, ao qual seria aplicável, por extensão, a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que na mesma conta em que recebe os proventos de aposentadoria, o devedor também recebera outros créditos em valores superiores e que não teriam sido objeto do bloqueio, restando preservada a parcela impenhorável. Quanto ao argumento de se tratar de caderneta de poupança, a decisão manteve a penhora por suposta descaracterização em razão de movimentação cotidiana. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e acresceu que os demais depósitos que recebera na mesma conta seriam provenientes de trabalhos autônomos, igualmente resguardados pela impenhorabilidade a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursa e pelo fundamento acrescido ao recurso, ratificou as razões recursais (ID 60367051). Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo Executado SEBASTIÃO TRAVASSOS DE OLIVEIRA, ao argumento de que os valores constritos em conta corrente do Banco Itaú de sua titularidade possuem natureza impenhorável, porquanto provenientes de proventos da sua aposentadoria e investimentos na poupança. Ao fecho requereu: o desbloqueio do valor penhorado e que seja deferido e concedido o benefício da justiça gratuita (ID's.172465080 / 172465080). Juntou documentos para instruir o seu pedido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pedido do executado, assistido pela Defensoria Pública, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Quanto ao pedido de tramitação prioritária, tendo em vista que a parte executada se trata de pessoa idosa (76 anos), defiro o trâmite processual prioritário, forte nos artigos 71 do Estatuto do Idoso e 1.048 do Código de Processo Civil. Anote-se. Superado esse ponto, passo ao exame do pedido de desbloqueio. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados o valor de R$ 3.695,66 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), em conta do Banco Itaú de titularidade da parte executada, conforme o documento " Detalhamento de Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores" de ID.172208486. Considerando que o bloqueio na conta corrente foi no valor de R$ 3.356,46 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme extrato bancário de ID.190473874 - pág.06 e comprovado o recebimento de R$ 816,15 (oitocentos e dezesseis reais e quinze centavos) a título de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS no mês correspondente ao bloqueio, numa análise preliminar, verifica-se ser possível o desbloqueio da quantia referente à remuneração recebida. Tal possibilidade deve-se ao fato de que os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Ressalta-se, contudo, que o fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de verbas salariais, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores ali depositados. Com efeito, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando há sobras relativas aos meses anteriores, bem como pela possibilidade de penhora dos valores que excedem o limite do teto constitucional de remuneração. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Egrégio TJDFT, 'verbis': (...) No caso em tela, observa-se que em 01/09 havia um saldo em conta correspondente a R$ 2.973,55, relativo a sobras de meses anteriores, enquanto em 01/09 houve o crédito de proventos no importe de R$ 816,15, totalizando um saldo de R$ 3.789,70 no mesmo dia. O bloqueio judicial foi efetivado em 06/09, remanescendo, ainda, um saldo na conta do executado no valor de R$ 947,87, ou seja, bem superior aos proventos recebidos em 01/09, de modo que a verba da aposentadoria recebida no mês de setembro/2023 restou intacta. Registra-se que, além do crédito proveniente de sua aposentadoria paga pelo INSS, a parte executada recebeu créditos via PIX, em diversas datas, e não especificou a origem dos créditos recebidos na sua conta bancária. E por derradeiro, quanto ao pedido de liberação, ao argumento que se trata de conta poupança, analisando os extratos de ID.190473874, verifica-se o desvirtuamento da conta em alusão, tendo em vista que foram realizados vários saques nos meses anteriores e no mês de bloqueio (setembro/2023). Nesse sentido: (...) Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança também é utilizada como conta corrente, assim sendo, não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de valores bloqueados. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 3.695,66 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), mais acréscimos legais, em favor do exequente. Após, intime-o novamente para comprovar a baixa do valor levantado na dívida exequenda e dar prosseguimento útil ao feio, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inovação recursal Ao impugnar a penhora perante o juízo de origem, o devedor sustentou que o numerário constrito consistiria em fruto de proventos de aposentadoria e economias mantidas em caderneta de poupança. Diante do fundamento de decisão de que haviam outros depósitos e de origem desconhecida, nas razões recursais, acresceu a alegação de que os demais depósitos seriam provenientes de trabalhos realizados como autônomo e igualmente resguardados pela impenhorabilidade. Cuida-se de inovação recursal, em que o agravante pretende o conhecimento originário por esta instância revisora e de matéria sequer deduzida perante o juiz natural da causa. No entanto, o eventual vício ora apontado não impede o conhecimento do recurso quanto aos demais fundamentos tempestivamente deduzidos e apreciados na decisão agravada. Passo ao exame do pleito liminar. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator